Tribunal: TJES
Processo: 5001398-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Não há margem mínima a se falar em omissão no julgado, pela simples razão de que, uma vez reconhecida a ilegalidade do agir do Embargante, a toda evidência sua é a responsabilidade em remediá-la, no que se inclui, notadamente, a obrigação de retirar o nome da Autora de cadastros de inadimplentes, não lhe sendo dado relegar obrigação que lhe cumpre, ao Poder Judiciário.

II - A mesma facilidade que instituições financeiras do porte da Embargante têm para negativar o nome de pessoas em tais cadastros, devem, necessariamente, ter, também, para corrigir seus equívocos, agir dentro da lei e limpar o nome daqueles que sujou de forma indevida.

III - A simples pretensão de que o Poder Judiciário seria o responsável por corrigir o erro empreendido pelo Banco Bradesco S/A em casos como tais, aproxima-se, e muito, da litigância de má-fé, dado o despropósito e a obviedade da ausência de fundamento em tal pedido.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001398-36.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
BANCO BRADESCO S/A,
eis que irresignado com o acórdão de relatoria do des. Samuel Meira Brasil Júnior que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por
MARIA APARECIDA FARIA SOUZA,
deu parcial provimento ao seu apelo “
apenas para fixar em 10 (dez) dias, contados da publicação do acórdão prolatado no julgamento do apelo, o prazo para o cumprimento da determinação de retirada de todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros
.”

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de vício de omissão no tocante a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por expedição de ofício ao SPC/SERASA.

Ausentes as contrarrazões.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que não há margem mínima a se falar em omissão no julgado, pela simples razão de que, uma vez reconhecida a ilegalidade do agir do Embargante, a toda evidência, sua é a responsabilidade em remediá-la, no que se inclui, notadamente, a obrigação de retirar o nome da Autora de cadastros de inadimplentes, não lhe sendo dado relegar obrigação que lhe cumpre, ao Poder Judiciário.

Ademais, a mesma facilidade que instituições financeiras do porte da Embargante têm para negativar o nome de pessoas em tais cadastros, devem, necessariamente, ter, também, para corrigir seus equívocos, agir dentro da lei e limpar o nome daqueles que sujou de forma indevida.

A simples pretensão de que o Poder Judiciário seria o responsável por corrigir o erro empreendido pelo Banco Bradesco S/A em casos como tais, aproxima-se, e muito, da litigância de má-fé, dado o despropósito e a obviedade da ausência de fundamento em tal pedido.

O assoberbamento do Poder Judiciário, no que se inclui pedidos insustentáveis como o presente, além de ações que poderiam ser remediadas antes de judicializadas, dá o tom da resposta para o Embargante.

Assim, deixo assente que a insistência em razões desprovidas de sustentação mínima frente ao que dispõe o artigo 1.022, do CPC, como na espécie, não será tolerada, seja nessa, seja em ações análogas.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.